Tribunal: TJSP
Processo: 2123243-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Tráfico ilícito.
2-) Segregação cautelar. Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Concessão de benefícios da Justiça Gratuita (art. 99, "caput" e § § 1o, 2o e 3o e art. 98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC).
4-)

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Tráfico ilícito.
2-) Segregação cautelar. Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Concessão de benefícios da Justiça Gratuita (art. 99, "caput" e § § 1o, 2o e 3o e art. 98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC).
4-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000500960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123243-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante JOSE ROBERTO
MAGALHÃES PRADO e Paciente LUIS FELIPE DOS SANTOS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2976
Habeas Corpus no 2123243-49.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Impetrante: doutor José Roberto Magalhães Prado
Paciente: Luis Felipe dos Santos Barbosa
Ementa:
1-) "Habeas Corpus”, com pedido de liminar. Tráfico ilícito.
2-) Segregação cautelar. Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de
documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Concessão de benefícios da Justiça Gratuita (art. 99, "caput" e § § 1o, 2o e 3o e art.
98, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC).
4-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luis Felipe, preso preventivamente, aos 29.4.2020, por suposta prática tráfico ilícito
Aduz o i. impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal decorre de
decisão desprovida de fundamentação idônea porque, amparada somente na gravidade abstrata
do crime atribuído ao paciente, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, nada obstante
a ausência dos pressupostos legais, os predicados que ele ostenta e o que reza o princípio
constitucional da presunção do estado de inocência. Pondera, ainda, que o entorpecente
apreendido era destinado ao consumo pessoal.
Requer-se, portanto, a revogação da prisão preventiva, bem assim, a concessão da
gratuidade judiciária.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 15/16 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
24/27).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova
pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o i. impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente
padece o paciente, não se sabendo sequer o teor da decisão combatida, a impedir a concessão
da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não
cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo
a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o
que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do
impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente
o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele
formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018
- DJe 9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados
impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário que exige prova
pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do
alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que
se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS CORPUS excesso
de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa inexistência de
constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas Corpus no 2001359-
92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello j. 16.3.2016).
Lembre-se, ainda, que (...) independentemente de se tratar de processo digital, é
ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários ao exame da
controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC 6a Turma - Relatora Min. Maria Thereza
de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).
Acrescente-se, outrossim, que as alegações consignadas na exordial foram
infirmadas pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo, conforme trecho que segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
transcrito:
(...)
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com vistas à garantia da
ordem pública, tendo em vista a confissão e os relatos colhidos na fase policial, indicando que
o réu iria comercializar os entorpecentes encontrados em sua posse. Justificou-se que a
conduta é grave, pois foi apreendida considerável quantidade de drogas, que atenderia uma
vasta quantidade de usuários, o que indica periculosidade e possibilidade concreta da
reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade. Isso porque ninguém começa
traficando uma quantidade destas, a sugerir possível reiteração da conduta (fls. 19).
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal
aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
Não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como a primariedade
e comprovação de ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
Por derradeiro, defiro benefícios da Justiça Gratuita, art. 99, "caput" e §§ 1o e 2o,
do Código de Processo Civil (CPC). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC). Anote-se.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.